Tribunal: TJES
Processo: 5000776-77.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000776-77.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5000776-77.2019.8.08.0024

Embargante: Município de Vitória

Embargado: Banco Volkswagen S/A

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
Município de Vitória
, em face do v. acórdão emanado da egrégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargante, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo singular (ID 2681022).

Em suas razões, o embargante sustentou (ID 2730249): i) omissão quanto a impossibilidade de afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/2003 no tocante à dosimetria da multa administrativa; ii) omissão quanto a necessidade de aplicação do artigo 2º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/1980 c/c artigo 2º, da Lei Municipal nº 5.248/2000 e o artigo 4º, da Lei Municipal nº 4.452/1997 para fins de correção monetária da multa administrativa, bem como para incidência de juros de mora.

O embargado apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 2766532).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 22 de junho de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5000776-77.2019.8.08.0024

Embargante: Município de Vitória

Embargado: Banco Volkswagen S/A

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diante disso, não prospera a tese recursal de omissão quanto a impossibilidade de afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/2003 no tocante à dosimetria da multa administrativa, considerando que o v. acórdão, neste ponto, foi claro ao entender que o valor fixado pelo Juízo singular, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostrava-se proporcional e razoável, assim como em harmonia com a jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça, razão pela qual, por consequência lógica, restou afastada a aplicação da legislação municipal acima indicada.

De igual forma, carece de melhor sorte a alegação de omissão quanto a necessidade de aplicação do artigo 2º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/1980 c/c artigo 2º, da Lei Municipal nº 5.248/2000 e o artigo 4º, da Lei Municipal nº 4.452/1997 para fins de correção monetária da multa administrativa, bem como para incidência de juros de mora, uma vez que o Tema 905, do colendo Superior Tribunal de Justiça prevê que nas condenações judiciais de natureza administrativa, como no presente caso, a correção monetária será pelo IPCA-E e os juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança.

Não obstante o aludido tema fazer referência às condenações impostas à Fazenda Pública, idêntico raciocínio deve ser levado a efeito nas hipóteses em que o Ente Público figure na qualidade de credor, aplicando-se, destarte, o princípio da isonomia.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração, mantendo incólume o v. acórdão objurgado.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Relembro aos Eminentes pares que trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra o v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento à apelação cível interposta por Banco Volkswagen S/A.

Já adianto que em relação ao valor da multa, entendo por acompanhar o E. Relator, haja vista que inexistiu omissão no acórdão vergastado.

De outro lado, com relação a adoção dos índices de correção monetária e juros na forma da Legislação Municipal, após refletir acerca do tema, e a fim de guardar minha congruência judicante, conclui que em relação aos juros e correção monetária entendo que o mencionado precedente do C. STJ veiculado no RESP n.º 1.495.146/MG (tema 905) se refere a atualização das condenações da Fazenda Pública, de modo que peço vênia ao E. Relator para lançar voto divergente.

Entendo assim eis que no caso dos autos o valor da multa administrativa arbitrada pelo agente do PROCON MUNICIPAL, a ser paga pelo ora Embargado, deve ser aplicado os parâmetros de atualização previstos na legislação municipal respectiva, qual seja, artigo 2º da lei municipal nº 5.248/2000 e artigo 4º da lei municipal de n.º 4.452/97, expressis verbis:

Art. 2º Em 1º de janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido convertidos pela regra do art. 1º, assim como os demais créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.

Art. 4º Sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação.

Diante do exposto, apenas no tocante a omissão apontada acerca da correção monetária e juros, respeitosamente divirjo do E. Desembargador Relator para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso de embargos de declaração, para sanar a omissão apontada a fim de reconhecer que o valor da multa a ser paga pelo embargado deve ser aplicado os parâmetros de atualização previstos na legislação municipal respectiva, qual seja, artigo 2º da lei municipal nº 5.248/2000 e artigo 4º da lei municipal de n.º 4.452/97 (correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês).

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001174-87.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA

EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN SA

RELATORA DESIGNADA: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA EMBARGO DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO E OBSCURIDADE – AFASTAMENTO DO DECRETO MUNICIPAL 11738/2003 DOSIMETRIA – VALOR DA MULTA – OMISSÃO REJEITADA – PARÂMETROS ATUALIZAÇÃO PREVISTOS NAS LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS (LEIS 5.248/ 2000 E 4.452/97) – VÍCIO RECONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao valor da multa administrativa arbitrada pelo agente do PROCON MUNICIPAL, a ser paga pelo embargado, deve ser aplicado os parâmetros de atualização previstos na legislação municipal respectiva, qual seja, artigo 2º da lei municipal nº 5.248/2000 e artigo 4º da lei municipal de n.º 4.452/97. Obscuridade sanada.

2. Embargos conhecidos e parcialmente providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, por maioria, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora designada.

Vitória-ES, 16 de agosto de 2022.

RELATORA DESIGNADA

DECISÃO
Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Marianne Júdice de Mattos, designada Relatora para a elaboração do acórdão.